Tribunal: STF
Processo: HC 205215
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME INICIAL FECHADO, ENQUANTO SUPOSTAMENTE SE FURTAVA DO CUMPRIMENTO DE OUTROS DOIS MANDADOS DE PRISÃO. LEGITIMIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias negaram ao ora paciente o direito de apelar em liberdade contra a sentença que o condenou a pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 210 dias-multa, pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, diante de indícios de contumácia delitiva.
    2. Ao que se vê, absolutamente não se trata de fundamentação genérica e também não houve prisão cautelar como consequência automática da condenação em primeira instância, na medida em que os seus fundamentos tratam da aparente contumácia delitiva do réu, que foi condenado a pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, enquanto reputadamente se furtava do cumprimento de dois outros mandados de prisão.
    3. A medida extrema decorre, portanto, de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, na linha de inúmeros julgados desta Corte.
    4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Habeas Corpus nº 674.315-AgRg, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente diante da suposta ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença condenatória, deliberou pela manutenção da prisão preventiva do ora paciente em razão da sua contumácia criminosa, circunstância que revela maior probabilidade de repetição delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):
    Deve ser mantida a prisão provisória do acusado, considerando que persistem os motivos que ensejaram o seu acautelamento. 
    Não reconheço à PARTE CONDENADA o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua periculosidade concreta, já demonstrada nos autos e confirmada nesta sentença. Como já salientado, trata-se de réu contumaz na prática de infrações penais. Há perigo concreto para a sociedade. Além disso, utiliza-se de artifícios ardilosos para ficar impune, como aconteceu com o crime ora apurado, em que usou documento público falso para furtar-se à aplicação da lei penal. Há fundamentos mais que suficientes para a medida cautelar da prisão preventiva. 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (Habeas Corpus nº 182.773-AgR, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    ‘Habeas corpus’. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva. Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada.
    (Habeas Corpus nº 141.717-2ºJULG, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Desta forma, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de fundamentação genérica e também não houve prisão cautelar como consequência automática da condenação em primeira instância, na medida em que os seus fundamentos tratam da aparente contumácia delitiva do réu, que foi condenado a pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, enquanto reputadamente se furtava do cumprimento de dois outros mandados de prisão” (com meus grifos).
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator